Tribunal: TJDFT
Processo: 0722811-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722811-85.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ALEX FRANCA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação tutela recursal deduzido pelo autor no bojo das razões recursais apresentadas contra a sentença que indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão de veículo que foi encerrada porque a parte autora deixou de atender à ordem para emendar a petição inicial, a fim de comprovar a regular constituição em mora do devedor. Alega o apelante o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida de urgência, uma vez que demonstrou o amparo legal para o acolhimento do pleito. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada para obter a busca e apreensão do bem. É o relato do essencial. Decido. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se importante lição da doutrina sobre o tema: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, entendo que não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Realmente, em questões da espécie, exige-se a inequívoca demonstração da constituição em mora do devedor, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69. Todavia, no caso, embora a notificação tenha sido encaminhada para o endereço inserido no instrumento contratual (ID 35639602), não foi sequer enviada, conforme atesta o documento de ID 35639605, haja vista o motivo indicado como “endereço insuficiente”. Logo, não foi comprovada a constituição em mora da parte ré, o que configura o desatendimento de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e aponta no sentido da ausência da probabilidade do direito invocado. Nesse sentido, veja-se a corrente majoritária, que adoto, da jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. EMENDA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer seu crédito previsto em contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. I, cumulado com o art. 321, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição da devedora em mora. 2. Proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 3. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 6. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação extrajudicial sequer foi recebida, pois retornou com a informação de "não procurado", razão pela qual não foi atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1399207, 07289445820218070003, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para o regular prosseguimento do feito é mister que o Banco credor disponha de endereço atualizado para a assegurar a eficácia da medida de retomada do automóvel alienado. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador